Tribunal: TJMT
Processo: 1000223-35.2022.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000223-35.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (IMPETRANTE), JUIZ HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), NORBERTO MENDES DA SILVA - CPF: 361.825.401-68 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.- Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Mandado de Segurança nº.:

1000223-35.2022.8.11.9005

Impetrante:

Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de serviços públicos de água e esgoto

Impetrado:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Autoridade Coatora:

Dr. Hildebrando da Costa Marques

Litisconsorte:

Norberto Mendes da Silva

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data julgamento:

23/05/2022

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA ABSTENÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, INCLUSÃO DE RESTRITIVO DE CRÉDITO E COBRANNÇA PELO SERVIÇO DE ESGOTO – OBRIGAÇÃO INDEVIDA – SEGURANÇA CONCEDIDA
.

Colocada à disposição do consumidor a ligação do esgoto é de sua obrigação realizar as ligações daí decorrentes, sendo legitimas as cobranças pela sua inação.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de mandado de segurança aviado por ÁGUAS CUIABÁ S/A contra a decisão liminar que proibiu a suspensão do fornecimento de água, negativação e ainda cobrança dos valores atinentes à tarifa do esgoto, aduzindo a impetrante da ilegalidade da medida, pelo fato de que os serviços estão colocados à disposição e o fato do autor não ter efetuado a ligação não lhe autoriza a não pagar as tarifas do serviço público de saneamento colocado à disposição. Invoca ainda a aplicação do TEMA 565 STJ, violação do artigo 3º da Lei 11.445/07, artigo 9º do Dec. Regulador 7217/10, pugnando pela concessão do efeito suspensivo em sede de liminar e ao final pela concessão da segurança.

A liminar foi deferida no ID n° 122699097.

As informações não foram prestadas e o litisconsorte não se manifestou, apesar de devidamente intimado, conforme certidão do ID n° 126161160.

O representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou na sessão de julgamento pela ausência de interesse.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Conforme pontuado na decisão que deferiu a Liminar; após a detida análise dos argumentos trazidos em sede de mandado de segurança assim se observa que, existe a ligação no local, porém o autor não se descurou de sua obrigação de fazer a ligação ao sistema, sendo que, assim resta descrita a sua reclamação perante o PROCON, no ID 76685900, do feito de origem, e posteriormente a resposta da empresa ao reclamo do consumidor, disposto no mesmo documento anteriormente mencionado.

Ou seja, foi informado ao consumidor que o serviço já está concluído e colocado à sua disposição, fato que também se observa pelas próprias ordens de serviço trazidas em sede deste presente mandado de segurança, inclusive com fotos do local onde está instalado o hidrômetro da unidade consumidora, mostrando muito bem que na calçada se encontra a guia de ligação do esgoto para ali ser feita a devida ligação pelo próprio consumidor.

Aliás o próprio autor em sua inicial traz um vídeo no ID 76685899, de onde é facilmente perceptível ser o mesmo local de Quitinetes, que o próprio autor faz referência, sendo que pelo vídeo é perfeitamente clara a imagem da guia da rede de esgoto na calçada do autor, vindo o mesmo com a sua alegação pessoal de que a coleta desaguaria em córrego na frente de sua residência, porém, também é possível ver do lado oposto da rua o recorte no asfalto da rede de esgoto que ali foi aberta, restando em meras alegações vazias e unilaterais de tal desague em córrego.

E, mesmo que se tal ocorresse, não lhe eximiria do pagamento da tarifa de esgoto, sendo de ser resolvido de outra forma, com eventual irregularidade na destinação e não na coleta.

Não cabe ao consumidor verificar o destino e sim ser colocada a coleta à disposição, de onde, a partir do momento em que a coleta é colocada à disposição cabe ao mesmo se desincumbir do ônus de fazer a ligação na rede de esgoto, sob as penas que lhe serão impostas, com a cobrança da tarifa e ainda eventual multa pela ausência de ligação, não contribuindo para o saneamento básico.

Assim regra o artigo 45, § 5º da Lei 11.445/2007, senão vejamos:

Art. 45. As edificações permanentes urbanas serão conectadas às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e outros preços públicos decorrentes da disponibilização e da manutenção da infraestrutura e do uso desses serviços.

§ 5º O pagamento de taxa ou de tarifa, na forma prevista no caput deste artigo, não isenta o usuário da obrigação de conectar-se à rede pública de esgotamento sanitário
, e o descumprimento dessa obrigação sujeita o usuário ao pagamento de multa e demais sanções previstas na legislação, ressalvados os casos de reúso e de captação de água de chuva, nos termos do regulamento.

Observa-se ainda na petição inicial do feito de origem verdadeira discussão estéril do tema, se é taxa ou tarifa, sendo que a lei é clara, que, pouco importa a natureza da cobrança, é de obrigação do consumidor fazer a ligação na rede de esgoto, como no presente caso.

Óbvio, que, com a cobrança do percentual de 90% do valor do consumo da água, haveria um grande aumento, diante do serviço prestado, mesmo que ainda não feita a ligação, de onde, em momento futuro, caso não se faça a ligação, inclusive sujeito à multa estará o usuário, segundo a legislação de regência.

Uma coisa se diferencia quando se faz a rede de esgoto após a existência da residência e nesta se verifica a impossibilidade da ligação na rede de esgoto, tais como terrenos que se localizam em patamar muito abaixo da linha da rua, de onde, aí realmente seria impossível se exigir que esgoto produzido subisse ladeira acima, de onde, até se vislumbra uma exceção à lei ante a obrigação ser impossível de ser feita, porém, não é o caso em tela.

Para se viver em sociedade, são garantidos direitos e deveres, sendo estes uns dos deveres, de contribuir com o saneamento público, causador de inúmeras doenças endêmicas em nosso país, sendo este o ônus mínimo de se viver em sociedade.

O problema é que a concessionária vem e faz sua parte do contrato e no geral, temos observado que a população não quer fazer a ligação na rede de esgoto, de onde, ainda sem contribuir com a sociedade onde mora ainda tenta não ligar na rede e não pagar a cobrança da tarifa de serviço de esgoto colocado à disposição, com a ideia de que seria obrigação da empresa concessionária a arcar com tais custos, de onde, devidamente demonstrado pelos artigos de lei, anteriormente citados, que a obrigação é do próprio consumidor.

Isto sem falar ainda da existência do TEMA 565 do STJ, de aplicação obrigatória que ainda dita nos seguintes moldes, acaso se insista na tese de eventual ausência de tratamento do esgoto:

“TEMA 565 – STJ -A legislação que rege a matéria dá suporte para a cobrança da tarifa de esgoto mesmo ausente o tratamento final dos dejetos, principalmente porque não estabelece que o serviço público de esgotamento sanitário somente existirá quando todas as etapas forem efetivadas, tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela prestação de uma só ou de algumas dessas atividades.”

Diante disso se conclui que a liminar concedida fere a legislação em tela, causa prejuízos a empresa concessionária de água, impondo a esta a impossibilidade de cobrar o que a lei lhe concedeu e na forma devidamente prevista na legislação em análise, de onde, presentes os elementos autorizadores à concessão da liminar, com efeito suspensivo integral à decisão liminar do feito de origem estampada no ID

77037288 do feito na origem.

ISTO POSTO
, diante da explanação efetivada,
CONCEDO A SEGURANÇA
, confirmando a liminar anteriormente concedida para suspender a decisão proferida nos autos de origem, nos exatos moldes da liminar anteriormente deferida e já dados os andamentos de cumprimento.

Sem custas e sem honorários, pois não cabíveis à espécie.

Comunique-se ao magistrado acerca da presente decisão.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022